Tribunal: TJMT
Processo: 1013171-34.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - PJE No1013171-34.2017.8.11.0000 (P)
IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADOS: CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
INTIMEM-SE as partes para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o teor dos pedidos de reconsideração formulados pela parte Impetrante, em especial sobre a incidência da cautelar proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018699-44.2020.8.11.0000, bem como sobre eventual identidade fática e jurídica à decisão proferida no processo no 20.237-1/2020 - TCE/MT.
Após, voltem conclusos.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado